Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713226-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25378267) com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MILTRINCO SOCIEDADE ANONIMA em face de CHOCOLATE ASPENN LTDA – ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO e MARCO ANTONIO AURICCHIO, ante a Decisão (ID 88708492 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de n. 0718219-50.2020.8.07.0001, nomeou o representante legal da empresa Executada para atuar como administrador – equiparado à figura do depositário judicial -, em cumprimento à decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento, nos seguintes termos: Visando dar concretude à decisão liminar contida no ofício de ID 88609276, intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Vindo a planilha, proceda-se a penhora de 5% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. Em Certidão de ID 29748557, foi certificado que o d. juízo de origem comunicou prolação de sentença no processo principal. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0718219-50.2020.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021 17:45:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador